Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727161-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIGH LIGHT SAO PAULO VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: N &amp; D VIAGENS E REPRESENTACOES TURISTICAS LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HIGH LIGHT SAO PAULO VIAGENS E TURISMO LTDA contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo, na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção (ID 44757465), todavia a apelante solicita apenas a dilação de prazo (ID 45252928) sem comprovar o cumprimento do comando judicial. Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer justificativa para a dilação do prazo. Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Tendo em visto a superveniente renúncia do patrono constituído nos autos, intime-se pessoalmente a parte apelante desta decisão. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora